Tribunal: TJDFT
Processo: 0724440-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO E INSTRUMENTO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PERDA DAS ARRAS. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório.
2. Verificada, na hipótese, omissão no acórdão quanto ao exame das arras.
3. A sentença a qual deu origem a execução provisória determinou a atualização dos R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), pelo INPC desde a citação, uma vez que o sinal dado pelas partes perdeu seu valor desde a data da confecção do contrato.
4. A irresignação dos recorrentes deve ser discutida nos autos de origem, porquanto buscam reformar o dispositivo da sentença exequenda.
5. Embargos de Declaração providos sem imprimir, nesse recurso, efeito modificativo ao julgado.